Tribunal: TJSP
Processo: 2029087-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Tutela de urgência. Reajuste de mensalidade. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Matéria que demanda instauração do contraditório e, talvez, dilação probatória para elucidação. Precedentes. Recurso desprovido.